Tribunal: TJMT
Processo: 1020354-45.2020.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020354-45.2020.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Corretagem, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPACO IMOVEIS ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 26.786.210/0001-40 (APELADO), RODRIGO LUIS FERREIRA - CPF: 031.460.601-75 (ADVOGADO), MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 13.247.810/0002-70 (APELANTE), KAIQUE RIBEIRO CALIXTO - CPF: 377.956.078-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA POSTULADA EM RECURSO DE APELAÇÃO – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – GRATUIDADE INDEFERIDA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
.

É de ser mantida a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita,
se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.

1020354-45.2020.8.11.0002

AGRAVANTE: MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: ESPACO IMOVEIS ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI - EPP
.

4a Vara Cível da comarca de Várzea

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita no Recurso de Apelação de sentença proferida na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada
em face de ESPACO IMOVEIS ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI – EPP, que
julgou parcialmente procedente os pedidos da demanda e condenou a parte requerida, aqui Agravante, ao pagamento da comissão de corretagem no valor de R$ 107.850,00 a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da concretização do negócio jurídico e de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Os Agravantes sustentam o anexo dos comprovantes financeiros contábeis atualizados e defende serem capazes de comprovar a observância aos requisitos à concessão da gratuidade de justiça.

Alega que se encontra em estado de crise financeira, afirma que a escrituração contábil é um documento oficial e de confecção obrigatória, que demonstra a realidade do patrimônio da empresa.

Por fim, requerem o provimento do recurso para reformada a decisão agravada e concedido o benefício da justiça gratuita.

As contrarrazões foram apresentadas no Id.
209733192.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita no Recurso de Apelação de sentença proferida na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada
em face de ESPACO IMOVEIS ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI – EPP, que
julgou parcialmente procedente os pedidos da demanda e condenou a parte requerida, aqui Agravante, ao pagamento da comissão de corretagem no valor de R$ 107.850,00 a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da concretização do negócio jurídico e de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

O cerne deste Agravo Interno é saber se é caso de reformar a decisão impugnada, para que seja deferida aos agravantes a justiça gratuita.

A decisão ora agravada registrou que
a lei não exige que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

Por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

Isso porque, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado, e não ao que se diz necessitado.

Com efeito, o benefício deve ser concedido com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo a viabilizar o acesso à justiça ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5o, LXXIV, da CF, que dispõe inclusive que a hipossuficiência deve ser comprovada.

A inafastabilidade da jurisdição deve ser garantida às pessoas comprovadamente desprovidas de condição financeira, cuja situação de vulnerabilidade constitui óbice ao direito previsto na Constituição Federal.

No caso, a
decisão aqui impugnada registrou que o
s documentos colacionados não corroboram a alegada hipossuficiência dos Agravantes.

Registra-se que os documentos colacionados (Id. 199593171),
não comprovam a alegada ausência de rendimentos
, ativos financeiros e ou patrimônio
.

Veja-se que
os documentos trazidos à colação não corroboram a alegação de necessidade do deferimento da gratuidade da justiça à
parte requerente. Não trouxe elementos suficientes para demonstrar a necessidade do benefício que ora busca.

Cumpre registrar ainda que as alegações foram objetos do Recurso de Apelação, e neste recurso,
não trazem qualquer outro documento ou fundamento novo que possa corroborar a alegada
hipossuficiência financeira. Não há mais falar em oportunizar a juntada de documentos.

Realça-se, os Agravantes não trouxeram argumentos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, porquanto se impõe a manutenção da decisão recorrida.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL - INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM - RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de agravo de instrumento que objetiva a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente.” (N.U 1022982-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

Nessa linha, como registrado na decisão agravada, não há no feito elementos outros que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade da justiça.

Frisa-se, em que pese a documentação colacionada, não há elementos suficientes para demonstrar a necessidade do benefício que ora busca.

Dessa forma, como já consignado na decisão aqui agravada, se as circunstâncias não evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita não há de ser deferido.

Posto isso,
nega-se provimento a este Agravo Interno
e mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024